Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-39.2025.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011909-39.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON ROQUE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 052.335.641-22 (APELANTE), WALESSE BOSCO PACHECO - CPF: 026.503.611-90 (APELANTE), WISLEY DURIAN DA CUNHA - CPF: 102.258.226-79 (APELANTE), LEONARDO SEBBA TOLEDO - CPF: 706.671.441-53 (VÍTIMA), PATRICIA LARA PINTO TOLEDO MENDONCA - CNPJ: 02.829.839/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011909-39.2025.8.11.0042

APELANTE: MAYCON ROQUE FERNANDES DE SOUZA, WALESSE BOSCO PACHECO, WISLEY DURIAN DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e liame subjetivo em relação ao coautor que permaneceu no veículo durante a execução do crime; (ii) verificar se é admissível o reconhecimento da qualificadora de escalada; e (iii) analisar se a multirreincidência justifica a elevação da pena em fração superior a um sexto na segunda fase da dosimetria.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e o liame subjetivo do coautor que permaneceu no interior do veículo foram comprovados por imagens de câmeras de segurança e pela confissão dos corréus, evidenciando divisão de tarefas, atuação coordenada e o prévio planejamento do delito.

4. Embora a realização de exame pericial seja, em regra, imprescindível para a comprovação da qualificadora da escalada (CPP, art. 158), a jurisprudência admite excepcionalmente o seu suprimento. No caso concreto, os elementos probatórios são firmes, consistentes nas imagens do circuito de segurança, nos relatos da vítima e na confissão dos acusados nas fases policial e judicial.

5. A jurisprudência admite a adoção de fração superior a um sexto na segunda fase da dosimetria da pena para casos de multirreincidência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: “1. A autoria e o concurso de pessoas restam configurados pela convergência de imagens de segurança e prova oral, independentemente da permanência física de um dos agentes no veículo durante a subtração. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada quando a prova documental, testemunhal e confessional evidenciar a transposição de obstáculo mediante esforço incomum. 3. A multirreincidência constitui fundamento idôneo para a majoração da pena na segunda fase da dosimetria em patamar superior à fração de um sexto.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I, e 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 691.823/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.09.2021; STJ, HC 354.046/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011909-39.2025.8.11.0042

APELANTE: MAYCON ROQUE FERNANDES DE SOUZA, WALESSE BOSCO PACHECO, WISLEY DURIAN DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Wisley Durian da Cunha
,
Walesse Bosco Pacheco
e
Maycon Roque Fernandes de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pelo crime de furto praticado em concurso de pessoas e mediante escalada, previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

As penas privativas de liberdade foram fixadas, em regime inicial semiaberto, nos seguintes patamares: 2 (dois) anos e 9 (nove) meses para
Wisley
; 2 (dois) anos e 6 (seis) meses para
Walesse
; e 2 (dois) anos e 3 (três) meses para
Maycon
, somadas, para cada um, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignados com a sentença condenatória, os três acusados interpuseram recursos de apelação por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Wisley
requer, como pedido principal, sua absolvição por ausência de provas da autoria delitiva e do liame subjetivo.

Alega que permaneceu no interior do veículo, embriagado e passando mal, sem ciência das intenções dos corréus, tampouco com adesão consciente e voluntária à conduta delitiva. Ressalta, ainda, que as imagens das câmeras de segurança mostram apenas dois indivíduos executando a subtração.

Argumenta que a condenação se baseou unicamente em ilações de
Maycon
, enquanto
Walesse
afirmou não se lembrar da presença de
Wisley
no fato.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora da escalada por ausência de prova pericial e inexistência de esforço incomum. Afirma que as imagens mostram facilidade no ingresso, em razão da altura do muro e da proximidade de um poste com suportes, e que a perícia era possível e não foi realizada por falha do aparato investigativo.

Postula, por fim, a readequação da pena na segunda fase, com a redução da fração aplicada em razão da reincidência, visto que apenas uma condenação transitou em julgado, e não duas, como considerou a sentença. Aduz que o aumento de 6 (seis) meses é desproporcional, devendo ser aplicada fração de 1/6 (um sexto).

Walesse
e
Maycon
postulam o afastamento da qualificadora da escalada por ausência de prova pericial e inexistência de esforço incomum.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011909-39.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, na madrugada do dia 13 de maio de 2025, por volta das 3h40min, os três acusados dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado Bolo de Arroz, situado na avenida General Ramiro de Noronha, n. 197, bairro Jardim Cuiabá, utilizando o veículo VW Saveiro, cor verde, placa CDE 6140, de propriedade de
Walesse Bosco Pacheco
.

Ao chegarem ao local,
Walesse
escalou o muro externo do estabelecimento e passou a cortar os fios de cobre instalados na parte elevada da edificação, enquanto
Maycon
auxiliou na coleta do material subtraído, depositando-o sobre o veículo.
Wisley
permaneceu no interior do automóvel durante toda a ação.

A dinâmica do crime foi integralmente registrada por câmeras de segurança instaladas no estabelecimento. Os objetos subtraídos consistiram em fios de cobre e medidor de energia elétrica, causando prejuízo estimado em aproximadamente oito mil reais à vítima Leonardo Sebba Toledo, administrador do estabelecimento comercial.

Cinco dias após este delito, em 18 de maio de 2025, os três denunciados foram presos em flagrante, também agindo em concurso de agentes, furtando tubos de cobre da empresa Gasolini Peças e Serviços para Gás, utilizando o mesmo veículo, o que ensejou a instauração de outra ação penal.

Durante a fase policial,
Walesse
e
Maycon
confessaram a prática do crime, reconhecendo-se nas imagens das câmeras de segurança e confirmando a participação de
Wisley
. Este, por sua vez, negou envolvimento e alegou não se recordar dos fatos em razão de estar extremamente embriagado na data dos acontecimentos:

“
Walesse
:
Que o interrogado informa que está na Central de Flagrantes de Cuiabá porque foi preso em flagrante delito pelo crime de furto de tubos de cobre (BO 2025.156177); Que indagado acerca do crime em questão, furto de cobre na Empresa Bolo de Arroz e Cuiabanices, ocorrido no dia 13/05/2025, por volta das 03:40 horas,
o interrogado confessa o crime
; Que nesta oportunidade é apresentado ao interrogado algumas imagens do crime, e este se reconhece como a pessoa que apresenta um machucado no pé e
que está sobre o muro puxando os fios
; Que o interrogado
reconhece nas imagens também as pessoas de Wisley e Maycon como sendo os outros dois suspeitos que praticaram o crime
; Que indagado a quem pertence o veículo Saveiro de cor verde, placas CDE 6104, utilizado na prática do crime, o interrogado informa que comprou o veículo acerca de dois meses; Que o interrogado informa que além do furto no qual foi preso em flagrante na data de hoje, o furto ocorrido no presente procedimento, praticou na companhia dos outros dois suspeitos mencionados o crime de furto de cobre numa Empresa na Av. Miguel Sutil; Que nesta oportunidade o interrogado se encontra com diversos machucados no pé, na canela, nas mãos, e indagado acerca dos mesmos, o interrogado informa que caiu de motocicleta e que fugiu do Pronto Socorro e que por isso os ferimentos ainda não estão cicatrizados.

Maycon:

Que o Interrogado informa que foi preso em flagrante delito na data de hoje em virtude do crime de furto de cobre, e que nessa prisão estava acompanhado de
Walesse Bosco Pacheco
e
Wisley Durian
; Que indagado acerca do crime ora em questão, crime de furto de cobre ocorrido na Empresa Bolo de Arroz e Cuiabanices, o
interrogado confessa o crime e informa que estava na companhia de Walesse e Wisley
; Que questionado onde teria vendido o produto do furto (fios de cobre e medidor de energia, o interrogado informa que vendeu os produtos para vulgo "CEARÁ", no bairro da Manga em Várzea Grande/MT; Que o interrogado alega que vende para CEARÁ somente o cobre e que não se recorda o valor recebido pelo produto; Que questionado a propriedade do veículo utilizado na prática do crime - um veículo Saveiro de cor verde, placa CDE 6104, o interrogado informa que o carro pertence a
Walesse
.

Wisley
:
Que o interrogado foi preso em flagrante delito na data de hoje por furto de cobre e por isso se encontra na Central de Flagrantes na companhia de
Walesse
e
Wisney
; Que indagado acerca do crime de furto ocorrido na data de 13/05/2025 na Empresa Bolo de Arroz e Cuiabanices, onde o interrogado e mais dois suspeitos teriam furtado fios de cobre e o relógio medidor, o interrogado alega não lembrar desse fato; Que informado que os suspeitos
Walesse
e
Wisney
teriam confessado o fato e dito que estavam na sua companhia, o interrogado diz não se recordar do fato; Que o interrogado informa que o carro apreendido na data de hoje, momento em que foram presos em flagrante, pertence a
Walesse
”.

Em razão dos fatos narrados, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Wisley Durian da Cunha
,
Walesse Bosco Pacheco
e
Maycon Roque Fernandes de Souza
pela prática do crime de furto qualificado, conforme se depreende de excerto da exordial:

“
Conforme apurado, no dia 13 de maio de 2025, por volta das 03h40min, no estabelecimento comercial denominado Bolo de Arroz, que fica situado à Avenida General Ramiro de Noronha, no 197, Bairro Jardim Cuiabá/MT, os denunciados
MAYCON ROQUE FERNANDES DE SOUZA, WALESSE BOSCO PACHECO e WISLEY DURIAN DA CUNHA,
agindo em concurso de agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante escalada, subtraíram, para si ou para outrem, fios de cobre e o medidor de energia do estabelecimento vítima Bolo de Arroz, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) à vítima.

Ressai dos autos que na data e por volta do horário retromencionados, os denunciados
MAYCON, WALESSE e WISLEY,
utilizando-se de um veículo VW/Saveiro antiga, dirigiram-se ao estabelecimento Bolo de Arroz, que fica situado à avenida General Ramiro de Noronha, no 197, bairro Jardim Cuiabá, nesta urbe e comarca. Ao chegarem no local,
WALESSE
escalou o muro do estabelecimento comercial e passou a cortar os fios de cobre, o que possibilitou que os denunciados juntassem os fios e o subtraíssem.

Além disso, os denunciados subtraíram, ainda, o medidor de energia do estabelecimento comercial, ocasionando em um prejuízo, aproximado, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à vítima.

Câmeras de segurança do local registraram a ação delitiva dos denunciados e os vídeos do momento do crime estão juntados aos IDs. 198310081, 198310080, 198310082, 198310083, 198310084.

Ao serem interrogados os denunciados
MAYCON e WALESSE
confessaram o delito (interrogatórios juntados aos IDs.198310072 e 198310073).

Ademais, insta salientar que cinco dias após a prática deste delito, na data de 18.05.2025, os denunciados foram presos em flagrante, também agindo em concurso de agentes, furtando tubos de cobre da empresa Gasolini Peças e Serviços para Gás conforme denúncia que segue em anexo e iniciou a ação penal registrada no PJE 1009899-22.2025.8.11.0042.

Conforme se observa da narrativa dos fatos da denúncia em anexo, os denunciados utilizaram um veículo VW/Saveiro, placa CDE 6140, de cor verde para prática do delito ocorrido em 18.05.2025.

Importa salientar que, ao ser interrogado no incluso Inquérito Policial, o denunciado
Walesse Bosco Pacheco
afirmou ser o proprietário do automóvel VW/Saveiro, placa CDE 6140, que foi utilizado em ambos os crimes de furto qualificado.

Conforme se observa dos Relatórios de Execução Penal que seguem em anexo, os denunciados são reincidentes.

II – DO PEDIDO

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em face de
MAYCON ROQUE FERNANDES DE SOUZA, WALESSE BOSCO PACHECO e WISLEY DURIAN DA CUNHA
como incursos no
artigo 155, § 4o, incisos I (escalada) e IV c/c art. 61, I, todos do Código Penal
”.

Durante a instrução processual, foi ouvido Leonardo Sebba Toledo, o qual confirmou a subtração dos fios de cobre e do medidor de energia e relatou que o estabelecimento já havia sido alvo de furtos anteriores, razão pela qual instalou câmeras de segurança e reforçou a estrutura com grades e cadeados. A vítima informou que os acusados permaneceram no local por aproximadamente uma hora e meia a duas horas, agindo com aparente tranquilidade, sendo que um deles chegou a fumar calmamente durante a ação, enquanto outro se agachava tentando se ocultar, e um terceiro permaneceu dentro do veículo. O ofendido estimou o prejuízo em aproximadamente oito mil reais e afirmou que, após a prisão dos acusados, não houve novas ocorrências semelhantes.

Em seu interrogatório judicial,
Maycon
confessou a prática do crime, declarou estar sob efeito de entorpecentes na data dos fatos e que foi convidado a participar da empreitada criminosa.

Relatou que permaneceu atrás de uma árvore, conforme registrado nas filmagens, e que sua atuação se restringiu à coleta do material no chão, depositando-o na caçamba do veículo.

Esclareceu que a iniciativa delitiva partiu do indivíduo que estava no veículo, identificado como
Wisley
, que já possuía histórico de condutas semelhantes e foi o responsável por indicar o local do crime.

Afirmou que
Walesse
, proprietário e condutor do automóvel, saiu do carro, subiu no local, cortou os fios e também arrancou o padrão de energia juntamente com o medidor.

Informou que
Wisley
permaneceu no interior do veículo consumindo drogas e relatou ter sido ameaçado de morte por ele dentro da prisão, sob o argumento de que não deveria ter revelado sua presença no local, já que este pretendia negar o fato:

“
No dia eu estava presente, eu que estava atrás da árvore, como vocês podem ver (...) na filmagem, mas eu estava em feito de droga, entendeu? Estava na composição de usar mais droga, me chamaram para esse fato. Eu participei, como vocês mesmos viram, entendeu?
Os três que estão acusados estavam juntos. Um deles mesmo já até me ameaçou aqui dentro, falou que não era para eu ter falado
. Entendeu?
Que não era para falar que ele estava junto, que ele vai negar o fato
,
mas estava junto dentro o carro, sim, senhora
. Entendeu? (...) Eu que peguei os fios do chão e coloquei em cima da Saveiro, tá? (...)
A ideia do ocorrido aí foi do menino que estava dentro do carro, que até possível vai negar o crime, entendeu
? (...)
Ele já tinha ido lá outras vezes, entendeu?
Essa é minha primeira vez que me chamaram. Eu estava na usando droga, como a senhora bem sabe, um usuário, uma oportunidade de eu ganhar uma droga mais, senhora, entendeu? Eu fui na emoção daquilo ali, isso que aconteceu. (...)
O outro (Wisley) ficou dentro do carro, estava fumando droga, doutora. Por isso que ele não se recorda, porque estava feito de droga, mas ele estava no fato. Ele que apresentou o local que ele já tinha pegado (...) da outra vez
”.

Walesse
, por sua vez, disse não se recordar com precisão dos fatos, mas admitiu que o automóvel utilizado na ação era de sua propriedade.

Afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se sem recursos financeiros e, juntamente com os demais, decidiu praticar o furto, portando apenas um alicate.

Relatou ter desembarcado do veículo e participado da ação, mas disse não se recordar exatamente quem teria subtraído os fios e o medidor.

Declarou conhecer os demais acusados apenas de vista, confirmou que já respondia por outro furto em flagrante, ocorrido em data diversa, e reiterou que a subtração envolveu fios de cobre retirados mediante o uso de alicate, sendo necessário o acesso a parte elevada da instalação.

Wisley
, em seu interrogatório judicial, declarou que, na data dos fatos, encontrava-se alcoolizado, sem plena consciência do que ocorria.

Afirmou estar no banco do passageiro do veículo conduzido por
Walesse
e alegou que sua participação se restringiu à presença no local, uma vez que permaneceu dentro do automóvel, embriagado e passando mal.

Explicou que teve conhecimento detalhado da dinâmica do crime apenas posteriormente, por meio do corréu
Maycon
, que lhe relatou os fatos enquanto ambos já estavam presos.

Reforçou não ter tido intenção nem consciência de participar do furto, embora reconhecesse que sua presença configurava envolvimento indireto. Reiterou que não desceu do veículo e não conhecia previamente o local onde ocorreu a subtração dos cabos e do padrão de energia.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a denúncia para condenar
Maycon Roque Fernandes de Souza
,
Walesse Bosco Pacheco
e
Wisley Durian da Cunha
como incursos nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, em decisão assim exarada:

“
De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade obstando o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

A
materialidade
do delito restou plenamente comprovada pelo relatório policial, boletim de ocorrência, bem como demais documentos anexados aos autos.

A
autoria
também restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos.

Em juízo, o ofendido
LEONARDO SEBBA TOLEDO
, administrador da empresa de sua família, declarou ter tomado conhecimento do furto logo nas primeiras horas da manhã, quando os funcionários perceberam a subtração do medidor e cabos. Informou já ter sido vítima de furtos anteriores no mesmo local, razão pela qual instalou câmeras de segurança e reforçou a estrutura com grades e cadeados.

Relatou que, ainda assim, os acusados, utilizando um veículo do tipo Saveiro, retornaram acompanhados de outros dois comparsas, munidos de instrumentos que lhes permitiram arrancar a grade chumbada, o cadeado e demais mecanismos de proteção. Afirmou que os objetos subtraídos estavam fixados no muro voltado para a via pública, em local determinado pela concessionária de energia. Explicou que, além do medidor, foram cortados e puxados cabos elétricos, inclusive aqueles localizados em maior altura, o que agravou o prejuízo.

O declarante acrescentou que com a retirada do medidor deixou de haver o registro da energia produzida pelo sistema de geração solar instalado, acarretando perdas adicionais. Estimou o dano em aproximadamente R$ 8.000,00.

Narrou, ainda, que, conforme imagens fornecidas à autoridade policial, os acusados permaneceram no local por cerca de uma hora e meia a duas horas, agindo com aparente tranquilidade, sendo que um deles chegou a fumar calmamente, enquanto outro se agachava, tentando se ocultar. Havia, ainda, um terceiro indivíduo que permaneceu dentro do veículo.

Mencionou que esse foi o terceiro furto sofrido pela empresa, mas que, após a prisão dos acusados, não houve novas ocorrências semelhantes.

Em juízo, o acusado
MAYCON ROQUE FERNANDES DE SOUSA
confessou a prática do crime, dizendo que na data do fato encontrava-se sob efeito de entorpecentes e foi convidado a participar da empreitada criminosa.

Afirmou que permaneceu atrás de uma árvore, conforme registrado em filmagem, sendo sua participação restrita à coleta do material no chão, que teria depositado à beira da via.

Esclareceu que a iniciativa delitiva partiu de outro indivíduo, o qual se encontrava no veículo na data do fato e que este já havia praticado condutas semelhantes anteriormente. Alegou que esta teria sido a primeira vez em que foi convidado a participar, tendo aceitado em razão de sua dependência química, com o intuito de obter mais entorpecentes.

Acrescentou que Walesse, proprietário e condutor do automóvel, foi quem saiu do carro, subiu no local e cortou os fios, sendo também o responsável por arrancar o padrão de energia juntamente com o medidor, uma vez que não conseguiu romper os cabos com o alicate. Informou, ainda, que o terceiro envolvido permaneceu no interior do veículo, consumindo drogas, e teria sido o responsável por indicar o local do crime, já que anteriormente também teria participado de outra investida criminosa.

Em juízo, o acusado
WALESSE BOSCO PACHECO
disse não se recordar com precisão dos fatos, admitindo, todavia, que o automóvel utilizado na ação era de sua propriedade.

Afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se sem recursos financeiros e, juntamente com os demais, decidiu praticar um furto, portando apenas um alicate.

Disse desconhecer o bairro onde o delito foi consumado, alegando que apenas trafegava pela região. Relatou ter desembarcado do veículo e participado da ação, mas não se recordava exatamente quem teria subtraído os fios e o medidor.

Declarou que conhecia os demais acusados apenas de vista.

Acrescentou que, por estar com o pé machucado, Maycon foi quem subiu no muro para cortar os cabos.

Indagado, confirmou que já respondia por outro furto em flagrante, ocorrido em data diversa, ocasião em que teria quebrado a vitrine de uma empresa para subtrair objetos.

Por fim, reiterou que, no caso ora analisado, a subtração envolveu fios de cobre retirados mediante o uso de alicate, sendo necessário o acesso a parte elevada da instalação.

Em juízo, o acusado
WISLEY DURIAN DA CUNHA
declarou que, na data do fato encontrava-se alcoolizado, sem plena consciência do que ocorria.

Afirmou estar no banco do passageiro do veículo conduzido por Walesse, limitando-se a acompanhar os demais, sem contribuir de forma direta para a execução do delito.

Alegou que sua participação se restringiu à presença no local, pois permaneceu dentro do automóvel, embriagado e passando mal.

Explicou que teve conhecimento detalhado da dinâmica do crime apenas posteriormente, por meio do corréu Maycon, que lhe relatou os fatos enquanto ambos já estavam presos.

Reforçou não ter tido intenção nem consciência de participar do furto, embora reconhecesse que sua presença configurava envolvimento indireto.

Quanto ao fato ora analisado, reiterou que não desceu do veículo e não conhecia previamente o local onde ocorreu a subtração dos cabos e do padrão de energia.

Esse foi o conjunto probatório.

Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório dos acusados.

Isso porque, ao confessar, o acusado MAYCON também citou a participação de Walesse e, embora não tenha verbalizado diretamente o nome do acusado Wisley, ficou claro que o terceiro comparsa dentro do veículo se tratava deste último, que também teria sido o responsável em indiciar o local onde praticaram o furto.

Do mesmo modo, o acusado WALESSE, que também confessou, disse que estava na companhia dos corréus, quando, juntamente, decidiram praticar o crime objeto dos autos, e então se deslocaram até o estabelecimento vítima.

Conforme se vê, embora o acusado WISLEY tenha negado a prática do crime a ele atribuído, reconheceu que estava dentro do veículo na data do crime, o que reforça a fala dos corréus e, no mesmo passo, revela que a sua participação decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, até porque o acusado Wisley foi o responsável em indicar aos demais corréus o local onde praticariam o crime, o que certamente foi escolhido após uma prévia análise dos riscos envolvidos.

Então, enquanto WALESSE e MAYCON retiraram o medidor e os fios de energia da edificação do imóvel da vítima. WISLEY permaneceu no interior do veículo, exercendo a função de vigilância, com o intuito de observar o entorno e alertar os comparsas em caso de aproximação policial ou de qualquer situação que pudesse comprometer o êxito da conduta delitiva.

Dessa forma, verifica-se que a participação do acusado não se deu de forma meramente acessória, mas foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, pois proporcionou maior segurança aos demais agentes, assegurando a continuidade e a concretização do delito.

Por fim, cumpre dizer que toda a dinâmica do crime foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento vítima, pela qual é possível visualizar o momento em que MAYCON e WALESSE desembarcam do carro e passam a furtar o medidor e os fios de energia, enquanto WISLEY permaneceu no interior do carro, fazendo a vigilância do entorno, além de ter sido quem indicou o local propício para a prática criminosa.

Portanto, a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que o acusado é o autor do crime apurado no presente feito. A propósito: (...).

Da circunstância qualificadora da escalada (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal)

Embora não tenha sido confeccionada perícia quanto à circunstância qualificadora da escaldada, essa condição deve subsistir porquanto devidamente comprovada por meio do relato da vítima, das imagens das câmeras de segurança e, sobretudo, pelas confissões dos acusados WALESSE e MAYCON.

Com efeito, enquanto que MAYCON confessou a prática do crime, WALESSE além de admitir, apontou o primeiro com sendo o responsável em subir no muro para cortar os fios.

É certo que a prova pericial é, em regra, o meio adequado para comprovar qualificadoras dessa natureza. Contudo, quando há outras provas firmes e seguras demonstrando de forma clara e inquestionável o ingresso no local, mediante escalada, a perícia pode ser suprida.

Todavia, no caso concreto, a qualificadora da escalada restou comprovada de forma segura.

Primeiramente porque a vítima relatou em juízo que assistiu às imagens gravadas pelo sistema de segurança e confirmou toda a dinâmica dos fatos.

Ademais, as próprias gravações juntadas aos autos mostram a ação criminosa em detalhes, evidenciando que os acusados se valeram da escalada de um muro, obstáculo físico que restringia o acesso, para executar o furto.

Somam-se a isso as confissões prestadas pelos réus WALESSE e MAYCON, que admitiram a prática do delito e corroboraram os demais elementos de prova constantes nos autos.

Esse conjunto probatório, firme e coerente, revela-se suficiente para atestar a incidência da qualificadora, sendo no caso em concreto, prescindível a realização de exame pericial. A propósito: (...).

Diante desse cenário, reconheço a qualificadora da
escalada
no crime de furto descrito na denúncia.

Do mesmo modo, a qualificadora do
concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal)
, diante das imagens do crime, somadas as confissões dos acusados.

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois há prova de que os acusados agiam em conluio e mediante divisão de tarefas, voltadas à subtração da res furtiva.

Nesse sentido, segue o julgado: (...).

Assim,
reconheço a qualificadora de concurso de pessoas
, descrita no art. 155, § 4o, inciso IV do Código Penal.

ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. III, alínea “d” do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Do compulsar dos autos, verifica-se que os acusados WALESSE e MAYCON admitiram em juízo a prática do crime a eles imputado. Como tal, fazem jus ao reconhecimento da confissão judicial, a qual será utilizada pela magistrada na formação de seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
os acusados
MAYCON ROQUE FERNANDES DE SOUZA, WALESSE BOSCO PACHECO e WISLEY DURIAN DA CUNHA
, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4o, incisos I e IV c/c art. 61, I, todos do CP
”.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegação de ausência de provas da autoria delitiva e do liame subjetivo em relação a
Wisley Durian da Cunha
.

A defesa sustenta que o apelante permaneceu no interior do veículo, embriagado e passando mal, sem ciência das intenções dos corréus, e que as imagens das câmeras de segurança mostram apenas dois indivíduos executando a subtração. Argumenta ainda que a condenação se baseou unicamente em ilações do corréu
Maycon
, enquanto
Walesse
teria afirmado não se lembrar de
Wisley
no fato, sustentando que não houve adesão consciente e voluntária à conduta delitiva.

A materialidade do crime de furto está plenamente comprovada e não é objeto de irresignação.

Do mesmo modo, a autoria do crime imputado ao apelante
Wisley
está amplamente demonstrada pelas provas produzidas durante a instrução do processo penal, em especial as imagens das câmeras de segurança que registraram a ação criminosa e os interrogatórios dos corréus
Walesse
e
Maycon
, os quais confessaram a autoria do furto, praticado juntamente com
Wisley
.

A análise da prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela que o apelante
Walesse
, ao ser interrogado na fase policial, afirmou que se reconhece nas imagens como a pessoa que apresenta um machucado no pé e que está sobre o muro puxando os fios, e reconheceu nas imagens também as pessoas de
Wisley
e
Maycon
como sendo os outros dois suspeitos que praticaram o crime. Na fase judicial, acrescentou que saíram juntos com pretensão de fazer um dinheiro.

O apelante
Maycon
, em interrogatório extrajudicial, afirmou ter sido preso em flagrante delito por outro furto de cobre na companhia de
Walesse Bosco Pacheco
e
Wisley Durian
, ocasião em que também confessou o crime ocorrido na Empresa Bolo de Arroz e Cuiabanices, confirmando a participação dos mesmos comparsas.

Em Juízo, admitiu ter participado do delito juntamente com
Wisley
e
Walesse
, acrescentando que a ideia do furto partiu de
Wisley
e que inclusive foi ameaçado de morte por ele dentro do presídio por tê-lo delatado, já que ele pretendia negar.

O apelante
Wisley
, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmou não se lembrar dos fatos em razão de estar extremamente embriagado.

Ocorre que um detalhe extraído do vídeo A02_20250513050652 (Id. no 346792927) chama a atenção, o momento em que
Maycon
, após receber um pedido de
Walesse
, vai em direção a
Wisley
e é prontamente atendido com a entrega de um objeto semelhante a um alicate, instrumento este mencionado por
Walesse
como utilizado na prática delitiva.

Tal registro em vídeo afasta a tese de ausência de liame subjetivo, evidenciando que o apelante, longe de estar alheio à empreitada criminosa por força de embriaguez, agiu de forma coordenada ao fornecer auxílio material direto para a consumação do delito.

Nesse contexto, a mera alegação de embriaguez, por si só, não desfaz o robusto encadeamento probatório reconhecido na sentença, que extraiu a responsabilização do apelante da evidente convergência entre sua presença no veículo, a dinâmica registrada pelas câmeras e a firme narrativa dos corréus.

A permanência de
Wisley
no interior do automóvel durante a subtração não caracteriza uma presença física desconectada da conduta delitiva, sobretudo se considerado o fato de ele ter sido o mentor da ação, indicando o estabelecimento aos demais por já ter praticado condutas semelhantes naquele mesmo local.

Considerando, portanto, os fatos apresentados, concluo que a autoria e o liame subjetivo de
Wisley Durian da Cunha
estão plenamente comprovados nos autos por meio da prova oral e das imagens de segurança, não merecendo acolhida o pleito absolutório formulado pela defesa.

A segunda questão a ser enfrentada diz respeito à alegação de ausência de prova pericial para a comprovação da qualificadora da escalada.

A defesa sustenta que o artigo 158 do Código de Processo Penal exige o exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, argumentando que a substituição pela prova testemunhal (artigo 167) só é cabível se inviável a perícia – a qual reputa plenamente possível no caso concreto –, além de alegar que as imagens demonstram facilidade no ingresso, sem esforço excepcional.

Ocorre que, no caso concreto, a qualificadora da escalada foi comprovada de forma segura, uma vez que a vítima confirmou em juízo a dinâmica dos fatos após assistir às gravações do sistema de segurança, as quais evidenciam detalhadamente os acusados transpondo um muro para executar o furto, somando-se a isso as confissões dos réus
Walesse
e
Maycon
, formando um conjunto probatório firme, coerente e suficiente.

Essa conclusão alinha-se à firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a prova técnica seja a regra, o exame pericial pode ser excepcionalmente suprido quando a escalada for cabalmente demonstrada por outras provas, conforme se observa no seguinte precedente:

“
Firme nesta Corte o entendimento de que “’excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]’(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 1o/3/2021)” (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Dje 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no Resp: 1985419 MT 2022/0041146-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 01/12/2022).

Tal entendimento encontra guarida neste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Tese de julgamento: 1) A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, desde que a prova testemunhal, documental e confessional demonstre com clareza a sua ocorrência. 2) A escalada está caracterizada quando o agente utiliza via anormal de acesso ao bem, exigindo esforço físico incomum. (...)
” (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10148933520218110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025).

Ademais, por se tratar de circunstância de natureza objetiva referente ao meio de execução do delito, a escalada comunica-se a todos os coautores que agiram conjuntamente e imbuídos da mesma intenção criminosa.

Por fim, não prospera a tentativa de reduzir a conduta a um mero ingresso sem dificuldade, porquanto as evidências produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente as imagens do circuito de segurança, revelam que a via anormal de acesso exigiu a transposição de uma barreira física significativa — consistente em muro e gradil metálico de altura visivelmente superior à de um indivíduo médio —, demandando dos agentes esforço físico incomum para superar o obstáculo e alcançar a parte
elevada
da instalação elétrica, preenchendo todos os requisitos objetivos exigidos pela jurisprudência das Cortes Superiores para a configuração da qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, enquadrando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo. (...) 4. Habeas corpus não conhecido
”. (STJ - HC: 354046 SP 2016/0102882-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2016).

A terceira questão a ser enfrentada diz respeito ao pleito de readequação da dosimetria da pena, sob a alegação de que “
não há registro de trânsito em julgado da segunda condenação do apelante
”.

Ao contrário do alegado pela defesa, o documento carreado aos autos, notadamente o relatório de antecedentes criminais para instrução processual (Id. no 346792397 - Pág. 4), atesta inequivocamente que o apelante
Wisley
ostenta duas condenações penais definitivas anteriores aos fatos aqui apurados, com trânsitos em julgado certificados em 06 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023, restando escorreita a premissa de dupla reincidência adotada na sentença.

No tocante à desproporcionalidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, à míngua de previsão legal de um
quantum
fixo para as agravantes, a presença de multirreincidência autoriza de forma idônea a adoção de frações superiores ao patamar usual de um sexto.

No presente caso, o incremento de seis meses (fração de 2/9) operado pelo juízo de origem sobre a pena-base de 2 anos e 3 meses não apenas obedece à lógica do sistema trifásico, como revela-se até mesmo razoável e proporcional ao histórico do réu, visto que se o juízo tivesse somado a fração de um sexto para cada uma das duas condenações transitadas em julgado, o incremento atingiria o patamar de nove meses, restando evidente a ausência de excesso punitivo na majoração efetivada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026